Tribunal: TJSP
Processo: 1045233-16.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Ex-cônjuge que omitiu, deliberadamente, durante anos o fato de ter contraído novas núpcias e continuou recebendo alimentos de seu ex-esposo, o qual, quando soube da alteração do contexto fático envolvendo a alimentada, ingressou com a medida judicial cabível para obter a exoneração do

Ementa:
DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Ex-cônjuge que omitiu, deliberadamente, durante anos o fato de ter contraído novas núpcias e continuou recebendo alimentos de seu ex-esposo, o qual, quando soube da alteração do contexto fático envolvendo a alimentada, ingressou com a medida judicial cabível para obter a exoneração do encargo – Valores devidos pela ré no período em que recebeu o pensionamento sem justificativa plausível – Princípio da irrepetibilidade dos alimentos que não pode se sobrepor a conduta temerária da parte – Recebimento de pensão do ex-cônjuge simultaneamente ao novo casamento representa verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da requerida, aqui apelante – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045233-16.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
SANDRA MARA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JURANDIR
MARIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045233-16.2018.8.26.0602
Apelante: Sandra Mara da Silva
Apelado: Jurandir Mariano da Silva
Comarca: Sorocaba 4a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: José Carlos Metroviche
VOTO no 37849
EMENTA: DIREITO CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS
MATERIAIS Ação de cobrança Sentença de procedência
Ex-cônjuge que omitiu, deliberadamente, durante anos o
fato de ter contraído novas núpcias e continuou recebendo
alimentos de seu ex-esposo, o qual, quando soube da
alteração do contexto fático envolvendo a alimentada,
ingressou com a medida judicial cabível para obter a
exoneração do encargo
Valores devidos pela ré no
período em que recebeu o pensionamento sem justificativa
plausível Princípio da irrepetibilidade dos alimentos que
não pode se sobrepor a conduta temerária da parte

Recebimento de pensão do ex-cônjuge simultaneamente
ao novo casamento representa verdadeiro enriquecimento
ilícito por parte da requerida, aqui apelante
Recurso
desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 102/104
cujo relatório se adota
que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente ação ordinária, nos termos do art. 487, I do CPC,
condenando a requerida no pagamento dos valores recebidos à
título de pensão alimentícia no período de maio/14 a julho/17,
devidamente atualizados pela Tabela de Atualização do TJSP e juros
legais, desde a data de cada pagamento. Por força da
sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários, estes últimos fixados em 10% (dez
por cento) do valor dado à causa. Suspensa a ordem de pagamento
da sucumbência, porque deferido à requerida os benefícios da AJG.
2.
Inconformada, a vencida apela às fls. 106/113. Alega que “não
há dúvida que havendo novo casamento da ex-esposa cessa o
dever de alimentos do varão, conforme artigo 1708, CC, entretanto a
extinção da obrigação não se opera automaticamente, como
entendeu o Juízo de primeiro grau. Com a devida vênia, equivoca-se
o Juízo de primeiro grau ao afirmar que a extinção da obrigação de
prestar alimentos ocorrerá de pleno direito, o que dispensa de
formular pedido nesse sentido. Por esta razão não precisaria ajuizar
ação de exoneração de pensão. Tanto equivoca-se que a r.
sentença ora guerreada é contraditória à sentença que exonerou o
Recorrido da obrigação alimentar”. Isso posto, entende que não há
que falar em restituição das pensões alimentícias do período de
maio/14 a julho/17, muito menos em enriquecimento ilícito. Pede,
então, o provimento do recurso e a reforma da r. sentença, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pleito inicial seja julgado improcedente.
3.
Recurso devidamente processado e respondido às fls. 114/118.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não merece provimento, devendo a r. sentença ser
mantida, inclusive por seus bastantes fundamentos.
5.
Para a solução da contenda, cujo assunto principal tem sua
origem em responsabilidade civil, precisamente em discussão
envolvendo a pretensão de indenização por dano material
(cobrança dos valores pagos pelo autor/apelado a título de
alimentos entre o período de abril de 2014 à julho de 2017), cumpre
elucubrar acerca das particularidades da temática envolvendo o
direito alimentar civilmente assegurado a cônjuges/companheiros.
6.
Pois bem.
7.
Os alimentos entre cônjuges (como no presente caso) são
excepcionais e possuem caráter assistencial como decorrência de
obrigação de auxílio mútuo, indelével solidariedade decorrente do
vínculo familiar e têm a finalidade de assegurar ao necessitado aquilo
que é preciso para a sua manutenção, propiciando-lhe meios de
subsistência.
8.
Daí se falar que referida pretensão alimentar possui natureza
precária e, por vezes, limitada/temporária, não podendo assumir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conotação de indenização perpétua pelo fim da união. Senão
vejamos:
"Tem-se nesse caso, a figura de uma prestação de
natureza complexa, porque de múltiplas finalidades:
guarda finalidade compensatória pela condução da
família
e
promoção
do
patrimônio;
finalidade
indenizatória, porque supõe responsabilidade na causa
do desequilíbrio econômico; e finalidade assistencial,
tendo em vista a situação necessitada do credor. Mas
deve submeter-se ao princípio da auto-responsabilidade,
no sentido de que o direito e o dever do trabalho
precedem ao direito e dever de alimentos. Cada qual é
obrigado a prover, com os seus bens ou pelo seu
trabalho, à própria subsistência depois da separação ou
do divórcio".1
9.
No caso sob exame, os alimentos foram fixados de comum
acordo entre as partes litigantes (ex-consortes) no ano de 2012, no
importe correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
autor.
10.
Sendo assim, malgrado a alegação da apelante de que não
há falar em restituição das pensões alimentícias do período de
maio/14 a julho/17 em razão do princípio da irrepetibilidade, tem-se
que a aplicação da proteção principiológica não pode ser utilizada
cegamente, sobretudo se estamos diante de situação que remonta a
deliberada omissão da parte recorrente sobre a ocorrência de fato
1 No dizer de Antônio Cezar Peluso ("A Culpa na Separação e no Divórcio", in
Cadernos de Estudos n° 2, IBEIDF, SP, Ed. Jurídica Brasileira, 1998, p. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo de suma importância.
11.
Confira-se excerto da r. sentença que cuida desse ponto em
específico:
“De fato, a requerida reconhece que contraiu novo
matrimonio no mês de abril de 2014, juntando o
documento de fl. 52, quando cessou a obrigação do
requerente de pagamento do valor à título de pensão
alimentícia. Assim, tendo a requerida contraído novo
casamento,
desapareceu
o
pressuposto
de
dependência a justificar a manutenção da prestação
alimentícia.
Configura a extinção da obrigação alimentar quando
houver dever de assistência material prestado pelo novo
cônjuge (diante dos deveres pessoais decorrentes do
casamento e do companheirismo), havendo presunção
absoluta, sem que se admita prova em contrário, de
efetiva assistência material.
Nesse
contexto,
uma
vez
comprovado
o
novo
casamento contraído pela credora de alimentos do ex-
cônjuge, por meio de documento, a extinção da
obrigação de prestar alimentos ocorrerá de pleno direito,
o que dispensa o devedor de formular pedido judicial
nesse sentido. Por esta razão, o devedor não precisaria
ajuizar ação de exoneração de pensão, como alega a
requerida na contestação.
Assim, a credora dos alimentos tendo contraido novo
matrimônio, deveria ter comunicado tal fato ao devedor,
para que findasse a obrigação.
O
recebimento
de
pensão
do
ex-cônjuge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simultaneamente
ao
novo
casamento
representa
verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da requerida,
já que receberia benefício sem dele necessitar, em
desvirtuamento à finalidade prevista na lei.
Devidos pois, os ressarcimentos dos meses em que a
requerida recebeu, indevidamente os valores à título de
pensão alimentícia.”
12.
Nesse diapasão, ainda que parcialmente equivocado o
entendimento do MM. Juízo a quo no que tange a extinção da
obrigação alimentar (a qual diferentemente do consignado pelo d.
magistrado a quo esta necessita, obrigatoriamente, do ingresso com
medida judicial cabível, não sendo automática), fato é que pela
sentença proferida nos autos da “ação de exoneração de alimentos”
(Processo de no 1020976-29.2015.8.26.0602 fls. 19/23) o encargo foi
extinto, porém, não é possível esquecer da conduta
deliberadamente omissiva da ré/apelante durante anos.
13.
No mais, ressalte-se que “a perda do direito a alimentos é
definitiva, não se restaurando ainda que o novo casamento do
cônjuge credor venha a ser dissolvido posteriormente” (Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador: Cezar Peluzzo,
11 ed. revista, e atualizada, Barueri - São Paulo: Manole, 2017, p.
1911).
14.
Na espécie, portanto, há de verificar que o Poder Judiciário
não pode ser conivente com a desídia da recorrente, cuja conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resvala a má-fé e justifica a sua responsabilização civil pelos danos
materiais causados ao recorrido.
15.
Em virtude do desacolhimento das razões recursais, majoro os
honorários sucumbenciais em desfavor da ré para o correspondente
a 15% (quinze por cento) do valor dado à causa, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa
em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em
favor desta.
16.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta Egrégia 2a Câmara de Direito Privado, eventual
acesso às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
17.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR